Tribunal: TJDFT
Processo: 0711624-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711624-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BELIZIO GALDINO DA ROCHA, LUZINEIDE APARECIDA GALDINO DE CARVALHO, LUCIANO GALDINO DA ROCHA, ADRIANA OLIVEIRA DA ROCHA, SILVIO DE OLIVEIRA ROCHA, KESIA DE OLIVEIRA DA ROCHA D E S P A C H O O agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL foi julgado nos termos do acórdão de ID 37802966, tendo referida parte interposto agravo interno (ID 39908938). Não obstante o disposto, estabelece o art. 1.021 do CPC que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”, do que se depreende possível descabimento do recurso. Da leitura da referida peça processual também não verifiquei qualquer manifestação acerca dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, com o fito de eventual aplicação do princípio da fungibilidade, caso constatados os demais requisitos para a admissibilidade da petição de ID 39908938 como embargos de declaração. Visto isso, em observância ao art. 1.021 do CPC e em contemplação ao princípio da não surpresa (art. 10 do mesmo Código), intime-se o agravante para que se manifeste a respeito do cabimento da referida peça processual como agravo interno, ficando advertido de que a sua inércia ensejará o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código citado. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator